Tribunal: TJDFT
Processo: 0753603-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753603-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0706586-08.2021.8.07.0001, ID no 209142301, pág. 1. 2. A decisão, proferida em 3/9/2024, indeferiu a inclusão do avalista no polo passivo da demanda, pois a relação processual já havia sido estabelecida e não houve pedido de homologação do acordo, mas apenas de suspensão do processo até o pagamento (CPC, art. 689). 3. Em suas razões recursais, o agravante, em suma, sustenta a possibilidade de o avalista ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença. Afirma que ele também assinou o contrato originário que embasou o e pedido de busca e apreensão e deve responder solidariamente pelo débito. 4. Discorre sobre o instituto do aval, destacando que o avalista se obriga ao pagamento do título de crédito extrajudicial (contrato de mútuo), nos termos do art. 275 do Código Civil, o que justificaria a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o avalista da devedora principal, Henry Mateus Alencar, também seja incluído no polo passivo do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (IDs no 67354653 e no 67354654). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. A busca e apreensão foi ajuizada apenas em desfavor da empresa Bom Jesus Construtora Ltda (ID no 85025646). Após tentativa frustrada de citação, o agravante peticionou informando a realização de acordo extrajudicial (ID no 95225523). 11. No item 12 do ajuste há pedido de homologação e de suspensão até o seu integral cumprimento. Foi prolatada sentença em 24/6/2021, nos seguintes termos (ID no 95236320): “[...] Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID no 95225523), que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Registro que no acordo consta que a parte requerida deu-se por citada, o que supre a falta do ato de comunicação e autoriza a homologação do acordo. [...]” 12. Interposta apelação, conhecida e não provida, por unanimidade, conforme acórdão de ID no 106319599. Logo, a sentença foi mantida em sua integralidade e transitou em julgado. 13. Estabelecida a relação processual, a inclusão do avalista no polo passivo da demanda vai de encontro ao devido processo legal. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO DEVEDOR NO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a inclusão do avalista da devedora, no polo passivo da relação jurídica processual, após a citação da agravada ocorrida após a conversão da ação de busca e apreensão em execução. 2. A alteração da composição da relação jurídica processual é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. 3. Em verdade, a pretensão recursal movida pela agravante transcende a mera inclusão de novo sujeito na relação jurídica processual, pois pretende alterar substancialmente a própria natureza do pedido formulado inicialmente. Isso porque a referida inclusão tem por escopo redirecionar a pretensão creditória para suposto garantidor do crédito, o que não pode ser admitido no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos do art. 329 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1276155, 07124749220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 14. No julgamento da apelação, foi destacado que as partes celebraram acordo para pagamento do débito de R$ 95.000,00, em 72 parcelas de R$ 1.866,03, “sem o intuito de novar”, referente ao contrato no 4951315/621 (ID no 106319599, pág. 3). 15. Naquela oportunidade, as partes pediram a homologação do ajuste e a suspensão do processo até o fim do prazo para o pagamento da dívida, que deveria ocorrer no período compreendido entre 7/7/2021 e 7/6/2027 (ID no 27957404). 16. O pedido de cumprimento de sentença somente pode ser manejado em desfavor da parte que integrou a relação processual originária, pois é uma continuidade do processo principal, nos termos do CPC, art. 523 e seguintes. Logo, inviável atender à pretensão do agravante, conforme ponderado na decisão recorrida. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, assim como dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, especialmente a sua tempestividade, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO